Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-57.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005258-57.2016.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ELVIS ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 26682524) interposto por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 23693817), que, reputando intempestivo o atendimento ao comando judicial de ID 21928796, não conheceu do apelo de ID 20434479. Inconformada, a agravante aduz a inexistência de óbice ao julgamento da apelação interposta, invocando o reconhecimento da tempestividade do cumprimento da ordem insculpida no ato ordinatório de ID 21928796, impositiva do recolhimento, em dobro, das custas processuais devidas. Requer a reforma do decisório para que seja conhecido o recurso de ID 20434479 e retomada a marcha processual. O recorrido, por intermédio da Curadoria Especial de Ausentes sob responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou as contrarrazões de ID 28107660, pugnando pelo desprovimento do agravo interno que ora se aprecia. É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Do exame da decisão guerreada, verifico, consoante o teor do art. 60, § 3o, III, da Lei 11.697/2008, que o dia 8 de dezembro é considerado feriado forense para esta Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, ante a constatação de que a publicação da ordem judicial de ID 21928796 se aperfeiçoou em 9/12/2020, forçoso reconhecer a regularidade da apresentação, em 16/12/2020, do petitório de ID 22271503, como invocado pela ora agravante. Diante de tais considerações, convém, refluindo do entendimento outrora esposado, reconhecer a tempestividade da juntada dos comprovantes do pagamento, em dobro, do preparo, na forma como impõe o ato ordinatório de ID 21928796. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 23693817 e conheço do recurso de ID 20434479. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador